Tribunal: TJPA
Processo: 0819659-29.2022.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2023-07-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECLAMAÇÃO (12375) - 0819659-29.2022.8.14.0000

RECLAMANTE: BANCO BRADESCO SEGUROS, SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

RECLAMADO: TURMA RECURSAL PERMANENTE DOS JUIZADOS ESPECIAIS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. – ACÓRDÃO TURMA RECURSAL – DPVAT - ALEGADA CONTRARIEDADE FRENTE A JURISPRUDÊNCIA DO STJ – SÚMULAS 474 E 544 DO STJ – DIVERGÊNCIA NÃO COMPROVADA – SUCEDÂNEO RECURSAL – VIA INADEQUADA - IMPOSSIBILIDADE - NÃO PREENCHE OS REQUISITOS DO ART. 988 DO NCPC (“garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência"); - RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA.
DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DE AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Privado, na 13ª Sessão Ordinária de 2023,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO Nº 0819659-29.2022.8.14.0000

AGRAVANTE:
BRADESCO SEGUROS S/A.

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID Num 12796324.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

-

-

-

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
BRADESCO SEGUROS S/A
em face da decisão monocrática de ID Num.
12796324
que NÃO CONHECEU da Reclamação.

Na origem, os autos dizem respeito à RECLAMAÇÃO apresentada por
BRADESCO SEGUROS S/A
contra acórdão da Turma Recursal Permanente dos Juizados Especiais do Pará proferido no Recurso Inominado n.º 0001668-86.2012.814.0012, interposto por MARCO ANTONIO SILVA DE FREITAS, contra acórdão lavrado nos seguintes termos:

EMENTA: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA DE DPVAT. ACIDENTE OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº. 11.945/2009. DEBILIDADE PERMANENTE COMPROVADA ATRAVÉS DE LAUDO OFICIAL. DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO DO MIE. 70% DE 100% APLICAÇÃO DA TABELA INTRODUZIDA PELA REFERIDA LEI. COMPLEMENTAÇAO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra sentença prolatada nos autos da ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT, que julgou improcedentes os pedidos do autor, pois entendeu que ele já recebeu o valor inteiro na via administrativa. 2. O autor interpôs recurso inominado pleiteando a reforma da sentença. Alega que o laudo atestou a debilidade permanente do membro inferior direito e debilidade na deambulação, sendo que na tabela a indenização é prevista em 70% de R$13.500,00, sendo portanto, devido ao autor a quantia de R$9.450,00 menos o valor que lhe foi concedido administrativamente, que na diferença dá a quantia de R$4.725,00. 3. Entendo que a sentença merece reforma. 4. Acidente ocorrido no dia 27/02/2011, ensejando, portanto, a aplicação da Lei nº. 11.945/2009, a qual deu nova redação ao art. 3º, da Lei nº. 6.194/1974 e, ainda, incluiu no bojo desse dispositivo legal tabela estipulando percentuais a serem pagos com base no valor de R$13.500,00, conforme o tipo de lesão sofrida pela vítima. 5. Conforme entendimento pacífico do STJ, através da Súmula 474, o grau da debilidade deve ser aferido, de maneira que a indenização seja paga de forma proporcional à lesão, devendo ainda, ser aplicada a tabela instituída pela MP 451/2008, de forma a arbitrar a indenização proporcionalmente à lesão. 6. O laudo pericial oficial da delegacia de Polícia Civil, por ausência de IML em Cametá, é aceito por esta Turma (ID 1348242 pag 23) atestou nas respostas aos quesitos qual seria a debilidade permanente do recorrente, sendo esta debilidade permanente da Função do membro inferior esquerdo e debilidade permanente da função de deambulação. Não tendo o perito quantificado a lesão, subtende-se ser total a invalidez, pois nada no laudo dispõe em contrário. 7. Desse modo, por se tratar de invalidez permanente com perda anatômica e/ou funcional do membro inferior esquerdo, o valor da indenização que o autor tem direito é equivalente a 70% de 100% (R$13.500,00), conforme a tabela disposta na lei. Então, o valor devido ao recorrido será de R$9.450,00. Segue a tabela abaixo:

(...)

Alega que a referida decisão incorreu em flagrante violação ao disposto no art. 3º, § 1º, da Lei n.º 6.194/74 e modificações introduzidas pela Lei nº 8.441/92 e Lei nº 11482/07 e da Lei 11.945/09 bem como não observou os termos da Tabela anexada pela Lei nº 11.945 de 04/06/2009, tendo firmado entendimento contrário aos enunciados de súmula 474 e 544 do STJ.

Neste contexto, aponta que os enunciados de súmula 474 e 544 do STJ determinam a obrigatoriedade de redução do valor da indenização pleiteada de acordo com o grau da lesão sofrida pela vítima, não havendo mais que se discutir acerca da obrigatoriedade ou não de redução do valor da indenização pleiteada de acordo com o grau da lesão sofrida pela vítima.

No mérito, requereu a concessão de liminar e o provimento da presente reclamação para o fim de cassar o acórdão fixando o valor da indenização conforme entendimento dos enunciados citados.

Sucedeu Decisão Monocrática de ID Num 12796324, com a seguinte ementa:

RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO TURMA RECURSAL – DPVAT - ALEGADA CONTRARIEDADE FRENTE A JURISPRUDÊNCIA DO STJ – SÚMULAS 474 E 544 DO STJ – DIVERGÊNCIA NÃO COMPROVADA – SUCEDÂNEO RECURSAL – VIA INADEQUADA - IMPOSSIBILIDADE - NÃO PREENCHE OS REQUISITOS DO ART. 988 DO NCPC (“garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência"); - RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA.

Irresignada, a parte reclamante interpôs Agravo Interno de ID Num
13322081
.

Sustenta que o acórdão recorrido afronta claramente entendimento jurisprudencial consolidado que impõe a observância que a interrupção da prescrição só ocorre uma vez.

Alega que as razões deveriam ter sido submetidas ao colegiado.

Requer a reforma da decisão com o conhecimento do recurso e julgamento do mérito.

É o relatório.

Decido.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Assim, não assiste razão ao recorrente. Explico

Com efeito, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Imperioso ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

Pois bem.

A Reclamação é incidente processual cujo objetivo é resguardar a autoridade dos julgamentos do Superior Tribunal de Justiça.

O Superior Tribunal de Justiça, considerando o não cabimento de Recurso Especial das decisões proferidas pelas Turmas Recursais dos Juizados Especiais, regulou, mediante a Resolução n. 003/2016 referido incidente, delegando a competência para seu julgamento ao Tribunais de Justiça, nos seguintes termos:

Art. 1º Caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas
, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes.

Art. 2º Aplica-se, no que couber, o disposto nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil, bem como as regras regimentais locais, quanto ao procedimento da Reclamação.

Art. 3º O disposto nesta resolução não se aplica às reclamações já distribuídas, pendentes de análise no Superior Tribunal de Justiça.

Art. 4º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação

A reclamação em tela é regulada também pelo Código de Processo Civil e pelo Regimento Interno desta Casa, nos seguintes termos:

Art. 988 do Código de Processo Civil. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:

I - preservar a competência do tribunal;

II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;

III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;

§ 1o A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.

§ 2o A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.

§ 3o Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.

§ 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.

§ 5º É inadmissível a reclamação:

I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;

II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.

§ 6o A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.

Art. 196 do RITJPA. Poderão as partes interessadas ou o Ministério Público propor reclamação quando:

(...) IV - houver divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes.

(...)

§ 3º A reclamação será instruída com os documentos necessários à comprovação da violação de competência ou ofensa à tese fixada.

O acórdão objeto da reclamação (Num. 12065940 - Pág. 2) deu provimento ao recurso interposto pelo recorrente considerando que por se tratar de invalidez permanente o valor da indenização que o autor tem direito é equivalente a 70% de 100% (R$13.500,00, conforme a tabela disposta na lei, fixando em R$9.450,00 o valor devido ao recorrido.

O reclamante escora sua pretensão em suposta violação dos enunciados de
Súmulas 474 e 544 do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

Súmula 474: A indenização do seguro DPVAT , em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez. (SÚMULA 474, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/06/2012, DJe 19/06/2012)

Súmula 544: É válida a utilização de tabela do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em vigor da Medida Provisória n. 451 /2008. (SÚMULA 544, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/08/2015, DJe 31/08/2015)

Em que pese o ora reclamante embasar a presente reclamação em suposto descumprimento das citadas Súmulas do STJ, não logrou êxito em comprovar que o acórdão
proferido pela Turma Recursal dos Juizados Especais é com estas divergente, nos termos exigidos pelo art. 988 do CPC e 196 do RITJPA citados acima.

Nessa seara tenho que versam as referidas súmulas sobre a proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT em caso de invalidez parcial permanente do beneficiário, a qual será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.

O acórdão reclamado, por sua vez, expressamente afirma que
“(...) Conforme entendimento pacífico do STJ, através da Súmula 474, o grau da debilidade deve ser aferido, de maneira que a indenização seja paga de forma proporcional à lesão, devendo ainda, ser aplicada a tabela instituída pela MP 451/2008, de forma a arbitrar a indenização proporcionalmente à lesão(...)”.

Destarte, observo que o acórdão vergastado fundamentou seu entendimento nos parâmetros balizados pelos verbetes sumulados para a fixação do valor da indenização em 70% de 100% ao recorrido, com base em invalidez permanente com perda anatômica e/ou funcional do membro inferior esquerdo, conforme a tabela disposta na lei.

Assim, eventual divergência de entendimento interpretativo do órgão julgador acerca do grau de invalidez constatado no laudo pericial realizado nos autos não pode servir como fundamento com o base no instituto processual da reclamação.

Logo, embora indique violação às Súmula do STJ, olvidou de demonstrar a total adequação dos precedentes invocados ao caso concreto e de comprovar a violação apontada.

Por conseguinte, manifestamente inadmissível a reclamação formulada na hipótese em apreço, tendo em vista que a parte requerente objetiva, em verdade, adotar via processual inadequada como sucedâneo recursal, diante da sua inconformidade com o resultado de julgamento já realizado nos autos.

Neste contexto, a presente reclamação carece de requisito específico de admissibilidade, motivo pelo qual não merece conhecimento, sobretudo porque seu cabimento limita-se a situações excepcionais, de flagrante violação da autoridade das decisões daquela corte. Neste sentido:

“(...) Além disso, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que a reclamação
contra decisão do Juizado Especial Cível somente se revela cabível quando a divergência disser respeito à interpretação de texto normativo de natureza material
.
SE A DIVERGÊNCIA FOR DE INTERPRETAÇÃO DE NORMA DE DIREITO PROCESSUAL, NÃO SE ADMITE A RECLAMAÇÃO
. Com efeito, “estão excluídas do âmbito de cabimento da reclamação formulada com base na Resolução n. 12/2009-STJ as questões de ordem processual” (STJ, 2a S., AgRg na Rcl 4682/AL, rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, j. 25/5/2011, DJe 1º/6/2011. No mesmo sentido: STJ, 2a S., AgRg na Rcl 6.428/MG, rel. Min. ANTONIO CARLOS PEREIRA, j. 9/11/2011, DJe 24/11/2011. Também no mesmo sentido: STJ, 1a S., AgRg na Rcl 6.995/MG, rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, j. 23/11/2011, DJe 2/12/2011).

O STJ tem sido exigente a respeito do cabimento da reclamação constitucional nesses casos. Segundo tem entendido, trata-se de medida excepcional, estando “... reservada somente para a análise de hipóteses extremas, em que se verifique frontal ofensa a julgado deste Tribunal, cuja solução decorra da aplicação da lei federal e não da melhor ou pior interpretação que se possa fazer dos fatos da causa” (STJ, 2a S., AgRg na Rcl 5.046/DF, rel. Min. NANCY ANDRIGHI, j. 26/10/2011, DJe 4/11/2011).

Com efeito, em razão da multiplicidade de reclamações, o Superior Tribunal de Justiça adotou Jurisprudência defensiva acerca do tema, conforme a doutrina de Freddie Didier:

O STJ tem sido exigente a respeito do cabimento da reclamação constitucional nesses casos. Segundo tem entendido, trata-se de medida excepcional, estando “... reservada somente para a análise de hipóteses extremas, em que se verifique frontal ofensa a julgado deste Tribunal, cuja solução decorra da aplicação da lei federal e não da melhor ou pior intepretação que se possa fazer dos fatos da causa
” (STJ, 2a S., AgRg na Rcl 5.046/DF, rel. Min. NANCY ANDRIGHI, j. 26/10/2011, DJe 4/11/2011).

Deste modo, a presente reclamação não se confunde com uma terceira instância para julgamento da causa, e tem âmbito de abrangência necessariamente mais limitado do que o do recurso especial, incabível nos processos oriundos dos Juizados Especiais.

Trata-se de instrumento destinado, em caráter excepcionalíssimo, a evitar a consolidação de interpretação do direito substantivo federal ordinário divergente da jurisprudência pacificada pelo STJ.

A 2ª Seção, no julgamento das Reclamações 3.812/ES e 6.721/MT, interpretando a citada resolução, decidiu que a jurisprudência do STJ a ser considerada para efeito do cabimento da reclamação é apenas a relativa a direito material,
consolidada em súmulas ou teses adotadas no julgamento de recursos repetitivos
(Código de Processo Civil, art. 543-C).

Deste modo, o Superior Tribunal de Justiça orienta que, "para que seja admissível o manejo da Reclamação disciplinada pela Res/STJ nº 12/2009 é necessário que se demonstre a contrariedade a jurisprudência consolidada desta Corte quanto a matéria, entendendo-se por jurisprudência consolidada: (i) precedentes
exarados no julgamento de Recursos Especiais em Controvérsias Repetitivas (art. 543-C do CPC);
ou (ii) enunciados de Súmula da jurisprudência desta Corte.

Assim, não se admitirá a propositura de reclamações somente com base em precedentes tomados no julgamento de recursos especiais.

Neste sentido:

RECLAMAÇÃO. RESOLUÇÃO/STJ Nº 12/2009. JUIZADOS ESPECIAIS. REQUISITOS. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. DEFINIÇÃO.

1. Para que seja admissível o manejo da Reclamação disciplinada pela Res/STJ nº 12/2009 é necessário que se demonstre a contrariedade a jurisprudência consolidada desta Corte quanto a matéria, entendendo-se por jurisprudência consolidada: (i) precedentes exarados no julgamento de Recursos Especiais em Controvérsias Repetitivas (art. 543-C do CPC); ou (ii) enunciados de Súmula da jurisprudência desta Corte.

2. Não se admite, com isso, a propositura de reclamações com baseapenas em precedentes exarados no julgamento de recursos especiais.

3. Para que seja admissível a reclamação é necessário também que a divergência se dê quanto a regras de direito material, não se admitindo a reclamação que discuta regras de processo civil, à medida que o processo, nos juizados especiais, orienta-se pelos peculiares critérios da Lei 9.099/95.

4. As hipóteses de teratologia deverão ser apreciadas em cada situação concreta.

5. Reclamação não conhecida.(Rcl 3.812/ES, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 23/11/2011, DJe 12/12/2012).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA.

AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE ACÓRDÃOS PARADIGMAS. FALTA DE PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS RECURSAIS.

1. A reclamação ajuizada nesta Corte, com fulcro no artigo 1º da Resolução STJ nº 12/2009, é instrumento reservado a hipóteses extremas, tendo como pressuposto de admissibilidade ofensa frontal à jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, não bastando, para fins de configuração da divergência, apenas a existência de precedentes contrários à decisão de Turma Recursal dos Juizados especiais.

2. A Segunda Seção desta Corte firmou posicionamento no sentido de que a expressão "jurisprudência consolidada" compreende apenas: (i) precedentes exarados no julgamento de recursos especiais em controvérsias repetitivas (art. 543-C do Código de Processo Civil) ou (ii) enunciados de súmula da jurisprudência desta Corte. Não se admite, com isso, a propositura de reclamações com base apenas em precedentes oriundos do julgamento de recursos especiais.

3. No caso dos autos, a divergência deixou de ser demonstrada, pois o reclamante não indicou nenhum acórdão como paradigma.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg na Rcl 19.671/BA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2014, DJe 24/10/2014)

O entendimento pelos ministros da primeira sessão do C. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ART. 6º DA RESOLUÇÃO STJ 12/2009. RECURSO INCABÍVEL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO, REFERENTE À NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. INCIDÊNCIA ANALÓGICA DAS SÚMULAS 182/STJ E 283/STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.

I. De acordo com o art. 6º da Resolução STJ 12/2009, que regulamenta o processamento de Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e a jurisprudência do STJ, "as decisões proferidas pelo relator são irrecorríveis". Precedentes do STJ (AgRg na Rcl 15.689/AP, Rel.

Ministro ARI PARGENDLER, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 05/06/2014;

AgRg na Rcl 19.562/MA, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 19/09/2014; AgRg na Rcl 6.489/CE, Rel. Ministro OG FERNANDES, TERCEIRA SEÇÃO, DJe de 21/06/2012).

II. De qualquer sorte, mesmo que pudesse ser superado tal óbice, o Agravo Regimental não mereceria ser conhecido, por um segundo fundamento.

III. Com efeito, em atenção ao princípio da dialeticidade, o Agravo Regimental deve impugnar, especificamente, os fundamentos da decisão agravada, sob pena de seu não conhecimento.

IV. Na decisão agravada, consta que a Reclamação, a que se refere a Resolução STJ 12/2009, possui certos requisitos objetivos de admissibilidade, dentre eles a necessidade de demonstração de contrariedade à jurisprudência consolidada desta Corte quanto à matéria, entendendo-se por jurisprudência consolidada os precedentes exarados no julgamento de Recursos Especiais em Controvérsias Repetitivas (art. 543-C do CPC) ou os enunciados de súmula da jurisprudência da Corte (Rcl 6.721/MT e Rcl 3.812/ES), o que não ocorreu, na hipótese, ensejando conclusão pela inadequação da via eleita e pela negativa de seguimento à Reclamação.

V. Ao interpor este Agravo Regimental, a reclamante deixou de impugnar, especificamente, o supracitado fundamento da decisão, referente à negativa de seguimento à presente Reclamação, suficiente, por si só, para a manutenção da decisão agravada.

Portanto, incidem, na espécie, por analogia, as Súmulas 182/STJ ("É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada") e 283/STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles").

VI. Levando-se em consideração a inadmissibilidade do presente Agravo Regimental, o seu não conhecimento impede qualquer pronunciamento do STJ sobre o respectivo mérito recursal.

VII. Agravo Regimental não conhecido.

(AgRg na Rcl 23.177/SC, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2015, DJe 06/04/2015).

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. RESOLUÇÃO 12/2009. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULAS OU RECURSOS REPETITIVOS. PRECEDENTES DESTE SUPERIOR TRIBUNAL. PETIÇÃO INICIAL NÃO CONHECIDA.

1. O agravante não trouxe argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada, razão que enseja a negativa de provimento ao agravo regimental.

2. Este Superior Tribunal pacificou o entendimento no sentido de que "a reclamação com base na Resolução STJ n.º 12/2009 tem como pressuposto de admissibilidade que o acórdão proferido pelo Colégio recursal contrarie jurisprudência firmada pelo STJ, entendendo-se esta, tão somente, por: (i) enunciados da Súmula/STJ; ou (ii) precedentes exarados no julgamento de Recursos Especiais em Controvérsias Repetitivas (art. 543-C do CPC)". (AgRg no MS 18.079/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 29/02/2012, DJe 09/03/2012).

3. Esta Corte de Justiça, ao apreciar a Reclamação 7.117/RS, firmou entendimento pela "inviabilidade da reclamação na hipótese de ação ajuizada perante Juizado Especial da Fazenda Pública, a qual se submete ao rito previsto na Lei 12.153/2009". (AgRg na Rcl 11.957/RS, Rel. Min. ELIANA CALMON, Primeira Seção, DJe 17/5/13).

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg na Rcl 13.727/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/11/2013, DJe 05/12/2013)

Assim sendo, incabível a reclamação que
não demonstra a contrariedade
fundada em precedentes jurisprudenciais (REsp 1.525.174/RS) contidos em súmula ou acórdão não resultantes de incidente de assunção de competência, não submetidos ao rito dos recursos repetitivos, ou não processados sob o regime dos recursos representativos da controvérsia.

O caso sob exame não se enquadra em nenhuma dessas hipóteses acima elencadas.

Assim, não merece conhecimento a presente reclamação, na medida em que carece de requisito de admissibilidade de natureza formal.

Ressalto, por oportuno, que o não conhecimento da presente reclamação não impede a pretensão do reclamante de ver desconstituída a condenação que considera injusta, na medida em que poderá ainda interpor Recurso Extraordinário, nos termos de expressa súmula do STF:

Súmula 640-STF: É cabível recurso extraordinário contra decisão proferida por juiz de primeiro grau nas causas de alçada, ou por turma recursal de juizado especial cível e criminal.

Dessa forma, não merece reforma a decisão monocrática.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO
, a fim de manter a decisão monocrática recorrida tal como lançada nos autos.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 23/08/2023